Tribunal: TJDFT
Processo: 0728409-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728409-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: LEDA MARIA ANDRADE LENZA RAMOS AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEDA MARIA ANDRADE LENZA RAMOS. Tudo está a indicar que o recurso é intempestivo, isto porque a decisão agravada (ID 227415861, dos autos de referência) foi disponibilizada no DJe em 28/02/2025 e a sua publicação se deu em 06/03/2025. Assim sendo, considerando que a inicial do agravo foi protocolada em 14/07/2025, é manifesta a intempestividade. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a agravante para se manifestar a respeito. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator